Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
direito administrativo e constitucional. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. lei distrital. obrigação de pequeno valor. definição. declaração de constitucionalidade. tema 792 da RG. inaplicabilidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor conforme a Lei Distrital n. 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. O recurso versa sobre (i) a aplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 792 da Repercussão Geral ao caso em questão. (ii) a viabilidade da expedição de requisição de pequeno valor, observando o limite de 20 (vinte) salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de 2020, alterou a Lei Distrital n. 3.624, de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, ao regulamentar o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerando de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a quantia que não supere 20 (vinte) salários mínimos, por autor.
4. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020 por não haver reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária, tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública, não se admitindo a interpretação extensiva para as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. No Tema 1.326 da RG, a Suprema Corte firmou a tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
5. Necessário observar os precedentes do Supremo Tribunal em distinção ao Tema 792 da RG, de maneira a não aplicar a tese quando se tratar de ampliação do teto para pagamento por meio de requisição de pequeno valor.
6. Não há retroatividade de regras no sistema de execução via precatório, ao contrário, impõe-se a não ultratividade da Lei Distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, o que seria prejudicial aos direitos fundamentais dos credores do Estado, em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública.
7. Considerando a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e a inaplicabilidade do Tema 792 da RG ao caso em exame, deve ser observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido na referida lei para o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.326 da RG; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. em 01/07/2024; Rcl 55.307 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 18/10/2022; ARE 1.468.542 Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 11/06/2024; Rcl 55.899 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 13/05/2024; TJDFT, AgInt 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. em 10/12/2024; AGI 0734827-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 06/03/2025.